Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715282-61.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYCON FABRICIO ALVES DE MOURA, MARCUS AURELIO BORGES DE BRITO, RENATA ABREU DE CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIEURO, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIEURO, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator